Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734498-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA AGRAVADO: ADRIANO RIBEIRO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Adjudicação no 0710963-27.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de substituição processual. Decisão de ID 63636974 não conheceu do recurso. Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 67997791. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimada sobre interesse recursal, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 69371445. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de março de 2025 12:41:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador